Tribunal: TJDFT
Processo: 0708659-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708659-19.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADA: FACEB - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado pela agravante/requerente consistente em compelir a agravada/requerida a autorizar a realização de cirurgias pós-bariátrica. A agravante alega que as provas anexadas aos autos demonstram a necessidade de realizar as cirurgias requeridas. Afirma que estas são desdobramento de tratamento para a obesidade mórbida, de modo que conclui ter demonstrado a existência de risco grave e de possíveis danos irreparáveis caso tenha que aguardar a tramitação processual. Argumenta que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é exemplificativo e não cabe ao plano de saúde dizer qual tratamento deverá ser melhor para o paciente, pois isso é atribuição somente do médico que o assiste. Ressalta que, em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, por ser a obesidade mórbida doença crônica de cobertura obrigatória, as reparadoras são cirurgias plásticas que se destinam primordialmente a reparar ou a reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde. Afirma ser entendimento pacífico deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do Superior Tribunal de Justiça que, em caso de pacientes pós bariátricos, as cirurgias plásticas são consideradas como reparadoras, razão por que devem cobertas pela operadora ainda que não constem expressamente no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Sustenta que, na decisão agravada, não restaram consideradas todas as suas condições de saúde demonstradas em laudos médicos. Informa sofrer de depressão, além de ter infecções fúngicas na pele, lesão no cóccix e dermatofitoses de repetição. Ressalta que a gravidade de sua patologia – obesidade mórbida – já foi reconhecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, no art. 8o da Resolução Normativa n. 167/2008. Sustenta que todo tratamento que decorre da referida patologia é desdobramento do tratamento de sua condição, de modo que as cirurgias reparadoras são extensão do tratamento e devem ser custeadas pela operadora de saúde. Transcreve julgados em favor das teses defendidas. Enfatiza que a cirurgia plástica reparadora desempenha um papel importante na estabilização da qualidade de vida dos pacientes com perda de peso maciça após cirurgia bariátrica. Afirma ser evidente a urgência na prestação pretendida para que sejam evitados maiores problemas, como o aparecimento de dores, dermatofitoses de repetição e agravamento de sua condição física. Esclarece que sua condição física é de extrema preocupação porque possui dificuldades de higiene e partes de seu corpo acumulam sujidades. Conclui não ter qualidade de vida e afirma que sua saúde está atingida física e psiquicamente. Alega que a negativa unilateral da operadora de plano de saúde fere a função social do contrato, bem como a boa-fé exigida em sua execução, conforme consta nos arts. 421 a 423 do Código Civil. Argumenta que a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar determina que, quando o médico assistente avalia e conclui ser necessária a realização de procedimento em razão do tratamento da obesidade mórbida, no caso de dermolipectomia, o plano de saúde deve arcar com os respectivos custos. Acrescenta que, associado ao excesso de pele pós cirurgia de gastroplastia, existe a questão dos danos à sua coluna, conforme relatado pelo médico que a acompanha. Conclui ser necessária a autorização imediata das cirurgias requeridas. Pondera que inexiste, para a agravada, dano irreversível e grave, pois nada impede que busque o ressarcimento futuro caso a decisão final lhe seja favorável. Ressalta, contudo, que sua condição de saúde física e psicológica se agrava a cada dia, o que pode ocasionar um dano grave, de difícil reparação e até irreversível. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a agravada seja compelida a autorizar e custear integralmente o tratamento cirúrgico pretendido. No mérito, pede a reforma da decisão agravada e a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Sem preparo, por terem sido deferidos à agravante os benefícios da gratuidade de justiça na decisão recorrida. Brevemente relatado, decido. Recebido o agravo de instrumento, o Relator poderá deferir em antecipação dos efeitos da tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.[1] A controvérsia cinge-se a analisar a possibilidade de concessão da tutela de urgência referente à realização de cirurgias reparadoras pós-bariátrica requeridas pela agravante. Extrai-se dos autos que a agravante é beneficiária do plano de saúde agravado e que, após a realização de cirurgia bariátrica, houve grande perda de peso e acúmulo de pele, razão por que lhe foi recomendada a realização de cirurgias reparadoras. A agravante, diante da recusa relativa à autorização dos procedimentos em comento, propôs ação de obrigação de fazer com requerimento de tutela de urgência consistente em determinar que a agravada custeie integralmente o tratamento indicado pelo seu cirurgião assistente. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o referido requerimento liminar por entender não ter sido demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O presente recurso foi interposto contra a supramencionada decisão. A agravante sustenta, em síntese, ter demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. A concessão da tutela de urgência, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Observa-se que o relatório médico elaborado por cirurgião bariátrico indica à agravante a realização de cirurgia plástica reparadora para abdominoplastia, mastopexia, tronco, culote e coxas internas. Consigna que a demora em realizar a cirurgia pode agravar o estado da paciente, que já apresenta dores na coluna resultantes do excesso de pele.[2] O relatório supramencionado, embora indique a necessidade de realização de cirurgia para evitar o agravamento do estado da paciente decorrente do excesso de pele, não demonstra a existência do risco iminente de lesões irreparáveis para a sua vida ou saúde que justifiquem a realização imediata dos procedimentos requeridos. Deveria ter sido demonstrado de forma inequívoca o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil, de modo a comprovar o agravamento do estado de saúde da agravante, comprometimento de suas funções biológicas ou risco de morte caso aguarde o julgamento final da demanda. Confiram-se, sobre o tema, julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. REGULAR DESLINDE PROCESSUAL. (...). 3. No caso, embora o relatório médico indique a necessidade do procedimento em virtude da elevada perda ponderal, não atesta a premência da cirurgia, sequer a existência de risco imediato de morte ou de lesões irreparáveis para a paciente que justifiquem a técnica antecipatória. 4. Não se fazendo presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, deve ser mantida a decisão que a indeferiu. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1390156, 07297916920218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. CIRURGIA REPARADORA. PÓS BARIATRICA. URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. A documentação médica apresentada não indica a natureza urgente do procedimento, bem como não aponta qualquer risco de dano grave ou de difícil reparação ou a necessidade de que o procedimento seja realizado com a brevidade a amparar o provimento antecipatório de urgência. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1403504, 07358004720218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se que o Superior Tribunal de Justiça, apesar de ter excepcionado a concessão de tutelas provisórias de urgência quando presentes seus requisitos, afetou os Recursos Especiais n. 1.870.834/SP e n. 1.872.321/SP à sistemática dos recursos repetitivos, ambos relacionados à definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.[3] Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. [2] id 113875499, do processo originário. [3] Tema Repetitivo n. 1069 do Superior Tribunal de Justiça.